Tribunal: STF
Processo: CJ 6590
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-04
Data de publicação: 1986-06-04

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. SETENÇA QUE RECONHECE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE QUADRO NORMATIVO DISPONDO DIFERENTEMENTE. COISA JULGADA.
A decisão judicial que reconhece o vínculo empregatício em certo momento não constitui óbice a que tal regime seja alterado pela superveniência de fatp jurídico idôneo - no caso a promulgação da Lei 500/74 de São Paulo.
Competência do juízo comum para apreciar eventos situados entre 1979 e 1980.